Tribunal: TJES
Processo: 5001555-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001555-89.2021.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARGARIDA MARINHA PEREIRA MACHADO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que o condenou ao pagamento de auxílio-doença acidentário indevidamente cessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o percentual devido a título de honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) estabelecer os critérios adequados de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre a condenação imposta ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento de dois percentuais distintos de honorários advocatícios na sentença configura contradição, eis que fixados em 15% e, na sequência, em 10% sobre a mesma base de cálculo, a saber, as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111/STJ).

4. Diante da simplicidade da causa, de sua baixa expressividade econômica e de sua célere tramitação eletrônica, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo da faixa de tarifação prevista no artigo 85, § 3º, I, do CPC, sendo razoável o patamar de 10%, ao qual anuiu a parte autora.

5. Quanto aos consectários legais da condenação, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 905/STJ, segundo o qual, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, incide o INPC para correção monetária e os juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009.

6. A partir de 09.12.2021, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, que contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo voluntário conhecido e provido.

8. Remessa necessária não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso voluntário de apelação e a este dar provimento, inadmitindo a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de dois recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que concedeu a segurança postulada neste
writ
a fim de determinar a expedição de alvará sanitário em favor de ANDRÉA SCHINZEL ROSENDO REIS, aqui Apelada, desde que atendidas as normas sanitárias e observados os limites de suas atribuições enquanto optometrista (id 7816585).

Em suas razões (id 7816588), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL aduz, em abreviada síntese, que a
“legislação que versa sobre os optometristas no Brasil é expressa ao limitar sua atuação para casos específicos, vinculados à execução de prescrições médicas”
, motivo pelo qual a Apelada não possui
“direito líquido e certo a alvará sanitário que a permita exercer as atividades que disse ser do feixe de atribuições do seu curso de técnico em optometria, com atendimento em consultório, realização de exames optométricos, adaptação de lentes, aplicação de próteses oculares, dentre outras”
(pp. 07 e 15).

Sob tais fundamentos, corroborados no apelo municipal de 7816591, pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja denegada a segurança pleiteada nestes autos.

Conquanto intimada (id 7816595), a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões (id 7816596).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 11110011, opinando pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica do documento.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001555-89.2021.8.08.0047
REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
APELADA: MARGARIDA MARINHA PEREIRA MACHADO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária acompanhada de recurso voluntário de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença de id 9428014, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão deduzida por MARGARIDA MARINHA PEREIRA MACHADO para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao de sua indevida cessação, ou seja, 30.12.2020, até a véspera da concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, isto é, 10.11.2021, descontados eventuais pagamentos de outros benefícios ou mesmo de salários.

Em sede prefacial de suas razões (id 9428016), o instituto Apelante apresenta proposta de acordo para
(i)
fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) das prestações vencidas; e
(ii)
definição da incidência, sobre o valor da condenação, de correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (Tema 810/STF) e de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/1997, com aplicação exclusiva, a partir de 08.12.2021, da Taxa SELIC (Emenda Constitucional n.º 113/2021).

Aduz, no mérito, que
(i)
o
“juízo de piso fixou os honorários sucumbenciais
em duplicidade na sentença
,

eis que no dispositivo condenou o INSS ao pagamento no percentual de 15% e
,

em seguida
,

no percentual de 10%
”
, não se justificando, em sua compreensão,
“a manutenção do percentual superior ao patamar mínimo previsto no CPC”
; e que
(ii)

“a correção monetária deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, sendo que os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97”
, com incidência, a partir de 08.12.2021, da Taxa SELIC.

Em petição de id 11655083, a parte Apelada informa que
“
não concorda
integralmente com os termos da proposta de acordo apresentada pelo INSS (id 9428016)
,
requerendo assim prosseguimento com a inclusão em pauta do feito
”.

Pois bem.

A sentença padece, de fato, de contradição no que toca ao arbitramento dos honorários advocatícios, fixados pelo douto Juízo
a quo
em dois percentuais distintos sobre uma mesma base de cálculo, a saber, o valor das prestações vencidas até a data em que proferido o pronunciamento objurgado (Súmula 111/STJ).

Considerando a célere tramitação do feito em meio eletrônico, a baixa complexidade da causa e a sua diminuta expressividade econômica, tenho que a verba honorária deve ser fixada no patamar mínimo da faixa de tarifação prevista no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, percentual este a que chegou a anuir a Apelada em petição de id 9428019.

No que concerne aos consectários legais da condenação, sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao definir o Tema Repetitivo n.º 905, firmou tese vinculante no sentido de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
(STJ, REsp n.º 1.495.146/MG, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22.02.2018, DJe de 02.03.2018).

Não obstante, e como bem observou o Apelante, a partir da promulgação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, publicada em 09.12.2021, deve incidir, apenas, a Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária

Ante o exposto, conheço do apelo voluntário e lhe dou provimento a fim de
(i)
fixar os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data de prolação da sentença (artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil; e
(ii)
determinar que a atualização da condenação se dê nos moldes do Tema 905/STJ, com incidência, a partir de 09.12.2021, da Taxa SELIC (Emenda Constitucional n.º 113/2021), confirmando os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

Deixo de conhecer da remessa necessária com fulcro no artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)